Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-20.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001776-20.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 535.296.181-87 (RECORRIDO), ISABELA ROCHA LIMA - CPF: 051.527.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.
VAZAMENTO EXTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.

CORTE EFETUADO NO SÁBADO. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumidor estava inadimplente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica constitui exercício regular de direito, contudo, se tal interrupção ocorreu em um sábado, circunstância que atenta contra o disposto na Lei Estadual no 6.942/1997, que proíbe o corte no fornecimento de água e luz no último dia da semana para efeitos de serviços bancários, consequentemente, gera direito a dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001776-20.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Aguas de Diamantino S.A

Recorrido(s):

Debora Cristina Campos de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”.

A Reclamante ingressou com a presente ação visando indenização por dano moral, sob o argumento de que teve suspenso o fornecimento de água em sua residência no dia 08/07/2023 (sábado), em decorrência da ausência de pagamento de das faturas dos meses de fevereiro e abril de 2023, as quais foram questionadas e estavam sob análise de refaturamento em razão de um vazamento externo. Aduz que após o corte ao solicitar o restabelecimento dos serviços à empresa ré realizou o refaturamento de suas faturas, conforme demonstrado na petição inicial.

Em contrapartida a reclamada sustenta que não praticou ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, tendo em vista que a reclamante confessou que se encontrava inadimplente no momento da suspensão dos serviços, portanto, aduz que a concessionária utilizou-se de um exercício regular do direito para receber a devida contraprestação, não causando prejuízos à consumidora. Desse modo, afirma que a sentença merece reforma e os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, ou na hipótese de ser mantida a sentença seja reduzida a condenação por dano moral arbitrada por estar em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que em 08/07/2023 houve a suspensão do fornecimento de água na residência da autora em decorrência da inadimplência das faturas dos meses de fevereiro e abril de 2023, entretanto, tais faturas foram canceladas e refaturadas na data em que a consumidora teve que solicitar a religação da água.

Ademais, apesar de a ré alegar que cancelou o parcelamento realizado pela autora por mera liberalidade, sequer demonstrou a origem do referido parcelamento, bem como observo que a reclamante por meio de número de protocolo de atendimento informado na inicial comprova que efetuou o pagamento no valor de R$ 80,42, em 10/07/2023, o que corrobora com as suas alegações de que se trata do refaturamento das faturas que foram consideradas indevidas.

Constato ainda que o corte aconteceu no sábado dia 08/07/2023, sendo que há proibição da realização de corte no fornecimento de água no fim de semana, conforme previsto no Art. 6o, §4o da Lei 8.987/1995,
in verbis:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4o

A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3o deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020)

Desse modo, além de ter ocorrido à suspensão da água por suposto inadimplemento, o qual, estava sendo aguardado o refaturamento de contas que estavam acima da média de consumo da autora, a suspensão aconteceu no final de semana, mais especificamente num sábado, a Reclamada feriu o disposto no dispositivo legal supramencionado, assim, entendo que tal conduta configurou falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida, vez que não adstrito a lesão sofrida pela vítima, tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024